Tribunal: CARF
Processo: 15563.000423/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000423/2010-10
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-010.897 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Embargante
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA NILZA CORDEIRO HERDY DE EDUCACAO E CULTURA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2005 a 31/12/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Constatada a ocorrência de omissão na decisão embargada, deve ser dado
provimento aos embargos de declaração com vistas a sanear as incorreções.
VÍCIO MATERIAL. MOTIVO. AUSÊNCIA.
A falta de motivo adequado para o lançamento importa na declaração de sua
nulidade por vício material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, sem efeitos modificativos, para declarar que o vício que se apresenta, que levou ao
julgamento pela procedência parcial do recurso voluntário, é vício de natureza material.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000423/2010-10
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.897 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000423/2010-10

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo sujeito passivo, em face do
Acórdão n° 2401-009.835, de 2/9/2021, fls. 461/470, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2005 a 01/12/2005
PREVIDENCIÁRIO.
IMUNIDADE
COTA
PATRONAL.
PRESSUPOSTOS
MATERIAIS FRUIÇÃO. PRECEDENTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL O
Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos no Recurso
Extraordinário n° 566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao Tema n° 32 de
repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas.” O espaço normativo que subsiste para a lei
ordinária diz respeito apenas à definição dos aspectos meramente procedimentais
referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo (ADIs 2.028; 2.036;
2.228; e 2.621, bem como no RE-RS 566.622).
INSUFICIÊNCIA NA MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO
A motivação de que a entidade não atende aos requisitos que a tornem isentas das
contribuições não é suficiente e não pode ser substituída pela decisão da Delegacia de
Julgamento. A forma como realizado o lançamento não pode subsistir, tendo em vista
que haveria a necessidade de a fiscalização expor de forma clara e precisa, quais os
requisitos foram descumpridos para a fruição da imunidade tributária.
A parte dispositiva foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento os
levantamentos C1 e F1.

Cientificada da decisão, a PGFN apresentou os Embargos de Declaração de fls. 472/475,
com fundamento no Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de
09/06/15, Anexo II, art. 65, § 1°, inciso II, alegando, em síntese:
Superado o posicionamento da União, no que nos importa para o presente recurso, a
Turma anulou o lançamento fiscal no que toca aos levantamentos C1 e F1 -
contribuições previdenciárias não recolhidas na época própria, tendo em vista que
o sujeito passivo auto enquadrou-se como isenta, embora tenha sido emitido
anteriormente “Ato Cancelatório de Isenção”. Todavia, a Turma deixou de se
expressar qual é o tipo de vício que macula o lançamento, isto é, nulidade por vício
formal ou por vício material.
Registre-se que tal distinção é de extrema relevância, pois os atos eivados de vício
material não são passíveis de convalidação, i. e., não podem ser corrigidos, devendo ser
obrigatoriamente anulados. Por sua vez, os atos com vício de forma, podem ser
convalidados ou repetidos, dessa vez sem o defeito original.
Na seara tributária, então, tal distinção tem o condão de permitir o reinício do
prazo decadencial para o lançamento, uma vez que o art. 173, II, do CTN,
estabelece que o prazo de 5 (cinco) anos para constituição do crédito tributário
será contado a partir da “data em que se tornar definitiva a decisão que houver
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado”. Pela leitura da
ementa, até entende-se que estaria presumido tratar-se de nulidade formal, por se
tratar de vício na motivação:
[...]
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.897 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000423/2010-10

Na linha da jurisprudência desse Conselho a deficiência na motivação do auto de
infração que caracteriza cerceamento no direito de defesa da contribuinte enseja a
declaração de sua nulidade por vício formal.
Como esclarecem Neder e López1, "além de a autoridade administrativa apresentar as
razões de fato e de direito que a levaram para determinada conclusão, também deve
demonstrar o nexo causal existente entre elas", sendo que, com relação ao lançamento, a
motivação é a "demonstração, nos autos, pelo agente fiscal, dos fundamentos fáticos e
jurídicos" da ocorrência do fato gerador do tributo ou da multa. Acrescentam os autores
que a "ausência de motivação inclui-se entre os vícios de formalização", que podem ser
convalidados "com a prática de novo ato, sanando a ilegalidade desde que não se cause
cerceamento do direito de defesa ao administrado.
Assim, partindo da premissa de que houve nulidade, por insuficiência na motivação, a
Fazenda Nacional entende que se trata de nulidade formal, além do seu fulcro
estar centrado em fato procedimental, uma vez que o lançamento foi amparado
por “Ato Cancelatório de Isenção”, oriundo do Processo no 35311.000914/2006-45,
que se encontra no CARF em face da apresentação de Recurso Voluntário da
decisão que manteve o Ato Cancelatório de isenção.
No entanto, faz-se necessária, para que se espanquem tergiversações, a manifestação
expressa dessa Colenda Câmara.
Patente, portanto, a necessidade do Colegiado se manifestar a fim de externar seu
posicionamento acerca do tipo de vício que maculam os “Levantamentos C1 e F1”, isto
é, se possui natureza formal ou material.
(Destaques da Embargante)

É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
Os embargos foram admitidos, conforme despacho de fls. 479/482.
O mandato da conselheira relatora do presente processo foi extinto, sendo os autos
redistribuídos (despacho de fl. 484) e encaminhados para relatoria.

MÉRITO
Da leitura do acórdão embargado, veja-se que a decisão da relatora originária foi
pautada nos seguintes argumentos:
Constata-se que, realmente, a entidade detém o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social e obteve o reconhecimento judicial de que cumpre os requisitos do
art. 55 da Lei no 8.212/91.
Cumpre notar que no Relatório Fiscal não se colacionaram os motivos pelos quais,
diante da previsão estabelecida no § 7°, do art. 195 da CF, e em face do disposto no art.
55 da Lei no 8.212/91, não poderia a entidade ser considerada detentora da imunidade
tributária, ressaltando-se que, à época, ela era detentora do CEAS.
Com efeito, conforme se depreende das informações contidas nos presentes autos,
relacionadas ao cumprimento dos requisitos para a fruição da imunidade e, em face do
que determina a Lei n° 12.101/2009 vigente à época do lançamento, embora não
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.897 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000423/2010-10

necessitasse do Ato Cancelatório para a realização do lançamento, caberia ao Fisco
respaldar a acusação fiscal em elementos concretos que indicassem os motivos
suficientes pelos quais a entidade Recorrente não faria jus à imunidade. Apenas
fazer referência do Ato Cancelatório, sem trazer uma linha sequer de construção de
argumentos ou esclarecimentos de fatos explicitando as razões para a conclusão a que
chegou o lançamento, não pode prevalecer, principalmente diante dos fatos ora
constatados: existência de CEAS e reconhecimento judicial de cumprimento do artigo
55 da Lei no 8.212/91. (grifo nosso)
A forma como realizado o lançamento não pode subsistir, tendo em vista que haveria a
necessidade de a fiscalização estabelecer um nexo causal de existência de fatos que
indicassem de que forma ocorreu o descumprimento de formalidades e a razão de a
entidade não se revestir dos requisitos estabelecidos no CTN.
Os documentos adunados aos autos convergem ao entendimento de que a entidade é
beneficente de assistência social e cumpridora dos requisitos para fazer jus à imunidade.
Como o contribuinte tem o CEAS era ônus da Fiscalização comprovar os
elementos de não cumprimento dos requisitos da imunidade. (grifo nosso)
Dessa forma, em face dos documentos apresentados aos autos, e tendo em vista o
contexto da acusação fiscal, que não dispõe os elementos relativos ao não cumprimento
dos requisitos da imunidade, necessários para lastrear o lançamento, e cujo ônus seria da
fiscalização tendo em vista a Recorrente possuir o CEAS, além do que dispõe as normas
de regência, não deve prevalecer o lançamento.
Ademais, importante destacar que a informação fiscal que motivou o ato cancelatório é
de 2003 e faz referência a períodos pretéritos aos do objeto de exigência fiscal.
Por todo o exposto, o lançamento relativo aos levantamentos C1 e F1 não deve
prevalecer. O Levantamento DAL, relativo a diferenças de acréscimo legais não tem
relação com o questionamento da imunidade.

De fato, o voto condutor do acórdão embargado não indicou se o vício que levou a
desconstituição parcial do lançamento (exceto quanto ao levantamento DAL) seria de natureza
formal ou material.
Em que pese, como a própria embargante informa, a ementa do acórdão levar a
alguma confusão sobre a natureza do vício que levou ao resultado do julgamento pela turma, da
leitura do voto não há dúvidas, conforme se verá a seguir, que o vício que maculou o lançamento
foi de natureza material.
O lançamento foi realizado na vigência da Lei 12.101/2009 e, conforme consta
claramente no acórdão embargado destaques no trecho acima citado “caberia ao Fisco respaldar
a acusação fiscal em elementos concretos que indicassem os motivos suficientes pelos quais a
entidade Recorrente não faria jus à imunidade”.
Acrescente-se que, conforme consta do voto do acórdão embargado, a entidade
era portadora de CEAS e o ato cancelatório que baseou a autuação se refere a fatos ocorridos
antes de 2003, que não serviriam para respaldar as competências 11 e 12 de 2005, objeto de
lançamento.
No caso, não ocorreu a correta descrição dos pressupostos de fato (motivos) que
ensejaram o lançamento. Caberia ao Fisco demonstrar (e provar) que houve a subsunção do
fato à norma, que o fato jurídico enquadra-se na situação na hipótese de incidência
tributária, dando ensejo ao fato jurídico-tributário.
Como se vê, o defeito do lançamento refere-se ao conteúdo do ato e, portanto, está
calcado em vício material, sendo o ato inconvalidável. O vício que se verifica é intrínseco, de tal
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.897 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000423/2010-10

forma que a sua validade somente seria possível por meio da edição de um novo ato com
conteúdo alterado.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por acolher os embargos, sem efeitos modificativos, para
declarar que o vício que se apresenta, que levou ao julgamento pela procedência parcial do
recurso voluntário, é vício de natureza material.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 489
DF CARF MF
Original